Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705095-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAGNA MOREIRA DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL contra acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 40651790). Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022 17:02:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador